Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. MÚLTIPLOS BENS. A proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90 recai sobre o único imóvel residencial próprio da entidade familiar. Comprovado nos autos que a parte é possuidora de mais de um imóvel residencial resta afastada a proteção legal de impenhorabilidade ainda que os frutos advindos dos demais imóveis sirvam para cobrir as despesas da parte.